Tribunal: TJDFT
Processo: 0722891-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIA COSTA VIEIRA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DIGIO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e NU PAGAMENTOS S/A. ROGÉRIA é Segundo Sargento da Aeronáutica e ao longo do tempo foram contratados empréstimos consignados, cartões de crédito e diversos produtos financeiros, de sorte que a sua situação atualmente é de insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos contratados comprometem 1.591,63% (um mil quinhentos e noventa e um inteiros e sessenta e três centésimos por cento) de sua renda. Aufere rendimentos brutos de R$8.382,30 e após os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) restam líquidos R$6.642,95. Contudo, o somatório das parcelas de empréstimos consignados e folha de pagamento debitados em conta-corrente, utilização do limite do cartão de crédito e outros contratados de formas distintas somam R$133.417,25 (cento e trinta e três mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos) mensais. Requereu a antecipação da tutela recursal para “suspender a exigibilidade de todos os contratos que fora relacionados na petição inicial para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do autor, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento” ou, alternativamente, a limitação do somatório de todos os descontos a 30% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial de ação de repactuação de dívidas, fundada na Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, reitero os termos da decisão de ID 155549499. Destaco: Por fim, cumpre reportar que antes da edição da referida lei já eram muito comuns as ações em que os devedores pediam a limitação dos débitos de determinadas financeiras a 30% dos salários ou rendimentos. Atualmente observa-se que essas ações foram remodeladas, com base nas novas disposições da Lei n. 14.181/2021, mantendo-se, contudo, o pedido de limitação, especialmente em relação aos servidores públicos, das prestações no percentual de 30%. Observo que o autor indica o percentual de 35%. Ocorre que a Lei 14.181/2021 não fixou esse percentual, pois preferiu usar o conceito do “mínimo existencial”, a ser observado tanto no plano de pagamento voluntário da fase inicial, como no plano de pagamento compulsório na fase final, a ser determinado pelo juiz. Por outro lado, ao propor o pagamento de 35% exame como plano voluntário, o autor também tem a obrigação de indicar por quantos meses perduraria esse desconto, eis que esse plano não precisa, necessariamente, se limitar ao prazo de 05 anos. Ao contrário, observo que o artigo 104-B, §4o, define que o plano compulsório “assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. Ou seja, determinou os limites em que o juiz poderá usar para definição do valor a ser pago pelo devedor e o prazo de 5 anos. É óbvio que, em que pese a devedora-autora não ter a possibilidade de escolher quanto irá pagar a seu bel-prazer, tem a possibilidade de mostrar o seu real intuito de sanar suas dívidas, ainda mais as que lhe retiram o equilíbrio financeiro, ou que lhe colocam em situação de risco, mediante uma proposta voluntária efetiva, viável, e que não possui as limitações de tempo (5 anos) ou de valor, desde que haja a devida coerência nos argumentos e fundamentos. Nesse diapasão, à autora-devedora cabe realizar a proposta com pleno conhecimento dessas circunstâncias e detalhes que a nova lei apresentou, até porque, na sequência, se não houver o acordo, deverá a parte autora, por meio de documentos, no decorrer do processo, indicar qual é o valor total das dívidas pendentes atualmente, sem juros ou correção monetária, bem como se o valor que oferta atende ao que dispõe o artigo 104-B, §4o, do CPC. Mostra-se importante ressaltar que a autora pede a suspensão dos descontos por 6 meses e, após esse período, oferece por mês o pagamento de R$ 851,92 por mês para pagamento dos débitos (30% da renda líquida de março de 2023), o que alcançará R$ 51.115,14 em 5 anos (60 parcelas). Nessa linha de raciocínio, será relevante analisar se os créditos, sem juros e honorários, alcançam essa quantia ou quanto equivale essa proposta relativamente ao débito total. Evidencia-se que caberá à parte autora ou os réus apresentarem os contratos que originaram os débitos, bem como as planilhas de pagamentos, posto que, como já fixado, no decorrer do processo, caso necessário o plano compulsório, será imprescindível o estudo, inclusive com o auxílio da Contadoria Judicial ou de perito judicial, de qual foi o valor da parcela paga, corrigida monetariamente, bem como quais juros integraram essa parcela, de modo a se fixar qual é o valor da dívida principal subsistente, corrigida monetariamente, sem juros ou multas ou outros acréscimos. Nos contratos que definem parcelas fixas, tais cálculos mostram-se simples, posto que a partir do débito principal são acrescidos os juros e, por fim, o valor dessa soma é dividido pelo número de parcelas, de onde extrair a o remanescente do principal e dos juros não exige maior complexidade. Ao final da mencionada decisão foi determinado à autora que emendasse a inicial para: a) justificar qual seria o mínimo existencial aplicável a si e à sua família, com base nos rendimentos totais auferidos, ou justificar a limitação a 30% com essa finalidade, inclusive diante do que dispõe o artigo 104-B, §4o, da Lei 14.181/21, e ainda qual o prazo que propõe, para fins de acordo, para a incidência desse percentual; b) anexar os contratos respectivos, em relação às partes que subsistirão, para futuro exame; c) noticiar se possui imóveis em seu nome. Em caso positivo, deverá discriminá-los e informar se aufere renda com eles, e ainda a renda do esposo. d) juntar a ficha financeira do ano passado e deste ano; e) juntar os extratos bancários dos últimos 3 meses. Com a emenda, a autora reitera os argumentos iniciais e solicita "a suspensão dos descontos por 6 meses, seguida do pagamento mensal de R$ 1.852,33 para quitação dos débitos, correspondendo a 30% de sua renda líquida (renda bruta de R$ 8.382,30 – descontos obrigatórios de R$ 2.207,85). Essa proposta totalizaria R$ 111.139,80 em 5 anos (60 parcelas)". Entendo que não há como trilhar esse caminho, com as devidas vênias. A limitação pretendida funda-se nas normas aplicáveis aos servidores públicos que disciplinam a vedação de comprometimento do contracheque com consignados. Se os empréstimos superam o percentual previsto, haveria uma irregularidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Outra situação absolutamente diferente é o procedimento da repactuação de dívidas, em que não se discute a legalidade dos negócios, mas sim a impossibilidade de pagamento, de onde se origina a possibilidade de uso do instrumento para a quitação do débito principal, sem os juros aplicáveis, com a inicial possibilidade de acordo, e, se não realizado, abre-se a oportunidade de o Juízo fixar o débito e o se pagamento em até 60 parcelas. É um procedimento especial para pagamento. Pelos motivos acima, ainda mais na primeira fase deste procedimento, em que a finalidade é a apresentação pelo devedor de um plano de pagamento voluntário das dívidas. Claramente não se apresenta nessa fase um efetivo contraditório, que, por sinal, é diferido, ou seja, só há a abertura de prazo para contestação após a audiência. Desse modo, a tutela de urgência pretendida somente seria aplicável na segunda fase do procedimento e observando os limites do artigo 104-B, §4o, do CDC, e não ao bel-prazer da parte autora e nem do Juízo. Verifico, pelo atual valor dos débitos em nome da autora, que, a princípio, o percentual de 30% não atenderá, nem de perto, o que prevê o mencionado dispositivo e isso afasta a efetividade do plano judicial compulsório. Conforme o contracheque da parte autora, ela recebe valores que, somados, alcançam R$ 8.382,30, e, descontados o IR (R$ 892,92), a pensão militar (R$ 846,43) e o plano de saúde do órgão (FAMHS, inclusive do dependente – R$ 237,80), restariam para ela R$ 6.405,15. Em seu contracheque ainda há o desconto das quantias devidas por empréstimos com o Banco do Brasil na ordem de R$ 3.334,72, o que lhe permitiria receber R$ 3.070,43. Se não bastasse isso, informa a parte autora que possui diversas avenças com o Banco do Brasil para desconto em sua conta corrente, advindos de CDC EMPRÉSTIMOS, que, somados, alcançam R$ 151.021,25. E ainda possui empréstimo com o Banco Santander, com parcelas de R$ 1.363,47, além de outros dois com o Banco SIM, com parcelas de R$ 1.676,75 e 1.203,39, todas elas em atraso. Ainda há dívidas com cartões de crédito: Cartão Digio, no valor de R$ 38.028,18 e Cartão Nubank, no valor de R$ 24.695,83, além de outro débito, com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em execução no processo n. 0713681-04.2022.8.07.0018, no valor de R$ 34.898,31. Ressalto que o plano voluntário, a princípio, permitirá à devedora quitar seus débitos de uma forma mais interessante do que o plano compulsório, o qual não eximirá a autora dos pagamentos, mas fixará a dívida sem juros e multa, porém com prazo de pagamento limitado a 60 meses. Ocorre que, no exame da tutela de urgência, a probabilidade do direito a ser apurada pelo julgador se volta não para o plano voluntário, mas sim para o plano compulsório, posto que o primeiro é ofertado pelo devedor, enquanto o segundo é o determinado pelo juiz. Se o julgador não pode definir como será a proposta em si do plano voluntário, é sua obrigação delimitar o plano compulsório. Tomando por certa essa premissa, a tutela de urgência somente poderia ser concedida com base no que deverá ser arbitrado no plano compulsório. Como se observa, nessa linha, importantíssimo que o pedido de tutela se oriente não pelo que foi oferecido voluntariamente, mas sim pelo que está no artigo 104-B, §4o, do CDC. Assim, por não ser possível, neste momento, verificar a presença dos requisitos do artigo 104-B, §4o, do CDC, porquanto a situação da autora, a princípio, não permite o pagamento das dívidas, sem juros, em 60 meses, o que a aproxima da própria insolvência civil (que possui procedimento próprio), INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Por outro lado, defiro a gratuidade de justiça à autora.” Para verter tal decisum, o agravante reiterou que sua renda estaria comprometida com os débitos lançados em folha de pagamento e em sua conta corrente, situação que afetaria sua capacidade de se manter e pagar outras obrigações essenciais. Primeiramente, é preciso assinalar que, a partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. Até pouco tempo, as normas que disciplinavam o empréstimo consignado em folha de pagamento serviam de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão. Valia-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Não se olvida que a jurisprudência muito oscilava tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário, sempre que houvesse prévia autorização do correntista para que o pagamento se processasse dessa forma. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Pela decisão supra, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada pelos clientes aos bancos para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contas-correntes. No caso sub judice, a discussão não envolve a legitimidade dos lançamentos em conta corrente para a cobrança de prestações de contrato de mútuo e a existência de autorização para tal proceder, mas superendividamento da mutuária, e se seria possível sobrestar a forma de execução dos respectivos contratos ou até substituí-la por outra que respeite a capacidade financeira do devedor, tudo para lhe assegurar meios mínimos para sua subsistência digna. Nesse caso, é preciso seguir o regramento previsto na lei especial, ainda que esteja identificada ou definida a causa preponderante desse endividamento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator